Tribunal: STF
Processo: ARE 1068634
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-06-29
Data de publicação: 2018-06-29

Ementa:
EMENTA



    Segundo agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tributário. Taxa. Atividade do contribuinte. Declaração de inexistência de relação jurídica tributária para anos futuros. Questão decidida em primeiro grau. Preclusão.



    1. Incabível, em sede de recurso extraordinário, rediscutir questão decidida em primeiro grau e alcançada pelo instituto da preclusão, em razão da ausência de insurgência oportuna. 



    2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2%(dois por cento) do valor atualizado da causa, consoante disposto no art. 1.021, § 4º, do CPC.



    3. Não se aplica ao caso dos autos a majoração dos honorários prevista no art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, uma vez que a parte ora recorrente não foi condenada no pagamento de honorários sucumbenciais pela Corte.